Tribunal: TJBA
Processo: 8043972-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8043972-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s): ADEMIR GILLI JUNIOR EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Proimport Brasil Ltda., em face do acórdão que negou provimento às Apelações Simultâneas n° 8043972-94.2022.8.05.0001, preservando incólume a sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 8043972-94.2022.8.05.0001, impetrado em face de ato do Superintendente de Administração Tributária e Outros. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o julgado combalido analisou devidamente os fundamentos apresentados pelos litigantes, inexistindo omissão a ser sanada. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Declaratórios rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 8043972-94.2022.8.05.0001, figurando como Embargante a PROIMPORT BRASIL LTDA., sendo Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador,